Tribunal: TJMT
Processo: 1016778-50.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016778-50.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0008-38 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCIANO AGUIAR DA COSTA - CPF: 531.837.891-91 (APELADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO ANULATÓRIA - DESARQUIVAMENTO DE CONSELHO DE DISCIPLINA - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NO ANO DE 2007 - PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
-
HIPÓTESE QUE CONFIGURA CRIME – PRAZO DE 08 (OITO) ANOS – CONTAGEM A PARTIR DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – TRANSCURSO DE 16 (DEZESSEIS) ANOS - PRESCRIÇÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se extrai da leitura do art. 17 da Lei n. 7.227/1999
que o prazo prescricional será de 6 (seis) anos para as hipóteses de ilícitos puramente administrativos (“caput”) e, se a conduta também configurar crime e houver apuração criminal, aplica-se ao Conselho de Disciplina as regras do direito penal substantivo (Parágrafo único).

No caso, trata-se de conduta que configura crime, motivo pelo qual o prazo prescricional aplicável à hipótese é de 08 (oito) anos.

Para fins de contagem do prazo prescricional, a data do início do procedimento administrativo e da aplicação de sanção pelo ente público e, verificando a ausência de aplicação de sanção, bem como de causas interruptivas e suspensivas, o conselho de disciplina encontra-se prescrito pelo decurso do prazo de mais de 16 (dezesseis) anos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto p
elo Estado de Mato Grosso
, contra
sentença
, proferida pelo Juízo da
Décima Primeira Vara Criminal – Especializada Justiça Militar –

da Com
arca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória, proposta p
or Luciano Aguiar da Costa
, julgou
procedente o pedido
inicial
, para declarar extinta a pretensão para punição administrativa do Conselho de Disciplina 71/CD/CORREGPM/2.007.

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida,
alegando que
não há prescrição da pretensão punitiva do feito, eis que os fatos narrados se
trata
de situação
sui generis
, eis que
a decisão judicial decretou a pena acessória (efeito secundário) de perda do cargo invia
bi
lizou
a continuidade do Processo Administrativo Discipl
inar (PAD)
, objeto dos presentes autos.

Aduz que “a Administração não pôde concluir a instrução e julgamento por força da sentença judicial que determinou a perda do cargo público ao
PM disciplinado
”.

Argumenta que somente com o advento da reintegração do
A
pelado, em 03 de dezembro de 2019, ressurgiu a prerrogativa da Administração Pública Militar em continuar os trabalhos do referido PAD.

Por fim, pugna pel
o provimento do Apelo interposto para julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte Apelada na inicial
.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e postulou a manutenção da
sentença
(id.
1
75719787
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio d
e parecer de lavra do Procurador Marcelo Ferra de Carvalho
,
opina pela ausência de preenchimento dos requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 178466158).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como explicitado no relatório,
cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença, proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Criminal – Especializada Justiça Militar – da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória, proposta por Luciano Aguiar da Costa, julgou procedente o pedido inicial, para declarar extinta a pretensão para punição administrativa do Conselho de Disciplina 71/CD/CORREGPM/2.007.

Extrai-se dos autos que Luciano Aguiar da Costa ajuizou Ação de Anulação de Ato Administrativo em desfavor do Estado de Mato Grosso, eis que, em 24/06/2022, foi surpreendido pela Portaria n. 43029, que determinou o desarquivamento do Conselho de Disciplina de Portaria n.
71/CD/CORREGPM/2007.

Narra que o Conselho de Disciplina supramencionado foi prescrit
o
há muito tempo, de forma que a administração pública não possui interesse de agir.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
e
ntendeu pela prescrição da pretensão para punição administrativa, julgando procedente o pedido formulado na inicial, cujo dispositivo restou assim ementado:

[...] 3. Dispositivo

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido do Autor a fim de:

a) DECLARAR EXTINTA A PRETENSÃO PARA PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA, do Conselho de Disciplina 71/CD/CORREGPM/2.007, datada de 26.11.2007, desarquivado por força da Portaria n. 43029 - BCG n. 2951, p.18/19, de 24.06.2022de lavratura do Comandante-Geral da PMMT que determinou o prosseguimento do referido Conselho de Disciplina.

b) ANULAR a Portaria n. 43029 - BCG n. 2951, p.18/19, de 24.06.2022de lavratura do Comandante-Geral da PMMT que determinou o prosseguimento do referido Conselho de Disciplina;

c) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO, devendo a obrigação de restabelecimento dos prejuízos funcionais sofridos pelo autor desde a sua publicação; a execução será exigida no Juízo da Fazenda Pública, em face do exaurimento da competência deste juízo, nos termos do art. 125, §§4o e 5o, da Constituição Federal;

d) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários de sucumbência, deixando de fixar o percentual de honorários, que deverá ocorrer quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, inc. II, do Código de Processo Civil.

A liquidação será realizada no juízo da Fazenda Pública, em face do exaurimento da competência deste juízo, nos termos do art. 125, §§4o e 5o, da Constituição Federal.

Oficie-se o Comandante Geral da PMMT, notificando da decisão para providenciar a reintegrar o Autor às fileiras da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os Autos ao Cartório Distribuidor para que distribua ao Juízo da Fazenda Pública para o cumprimento da sentença, em face do exaurimento da competência deste juízo, nos termos do art. 125, §§4o e 5o da Constituição Federal.

Contra e
ste ato
,
o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Apelo. Passo à análise.

O ponto central do presente Recurso reside em verificar se o procedimento administrativo q
ue foi desarquivado pelo Estado de Mato Grosso se encontra eivado de prescrição.

No caso dos autos, o Requerente, ora
Apelado, foi
submetido ao Conselho de Disciplina Portaria 71/CD/CORREGPM/2.007, de 26/11/2007, porque:

O
Sd
PM Luciano Aguiar da Costa, incluído nas fileiras da PMMT em 23 de outubro de 2.003, atualmente no Comando Regional 10o CPA de Juara/MT, conforme a Sentença com Resolução de Mérito da
1a Vara
da Comarca de Juara-MT, foi condenado a pena de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias, constando em seu item b), como pena acessória, a perda do cargo e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.

A conduta praticada pelo Policial Militar que ensejou a sua condução, fere, em tese, valores éticos, morais, deveres e obrigações dos Servidores Públicos Militares previstos no nosso Estatuto, aprovado pela Lei Complementar no 231 de 15Dez05, e
nos dispositivos
do Decreto no. 1.329 de 21Abr78 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso).

Os fundamentos da instauração do Conselho de Disciplina decorreram da sentença penal condenatória no processo criminal 4408- 90.2006.811.0018 - Código. 21806 –
que
tramitou junto a
Primeira
Vara da Comarca de Juara/MT, culminando
n
a condenação no mês de agosto do ano de 2007, a pena de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias. A decisão judicial decretou a pena acessória (efeito secundário) de perda do cargo que foi cumprida no sob o ato Portaria n. 287/DARH-1 SEC/08.

A sentença proferida naquele processo foi reformada no Recurso de Apelação (TJMT – Ap. 80.754/2007 – Relator: Desembargador Juvenal Pereira da Silva – Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal – Julgamento: 08/01/2008 – Publicação: DJE 21/02/2008), pela Primeira Câmara Criminal, que absolveu Luciano Aguiar dos delitos tipificados no art. 322 do Código Penal (violência arbitrária) e art. 3o, a e i da Lei n. 4.898/65 (abuso de autoridade), readequando a pena para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Desta forma, o Conselho de Disciplina não deu prosseguimento
a
o Processo Disciplinar Administrativo e o extinguiu, julgando a perda do objeto, em razão do disciplinado ter sido excluído das fileiras da PMMT, por força da decisão judicial que fixou a pena acessória de perda do cargo.

Ocorre que o
Apelado
propôs Revisão Criminal (no 1012216-32.2019.8.11.0000 – Turma de Câmara Criminais Reunidas)
,
julgada parcialmente procedente para anular a pena de perda do cargo e a interdição para o seu exercício, decisão que foi cumprida conforme Portaria no. 260/QCG/DGP, publicado no dia 04/12/2019.

Transcrevo o teor do acórdão proferido pela Turma Julgadora:

REVISÃO CRIMINAL – TORTURA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM BASE NA DESCOBERTA DE NOVAS PROVAS EM FAVOR DO CONDENADO – IMPOSSIBILIDADE – NOVO ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO É CAPAZ DE DESCONSTITUIR AS PROVAS QUE FORAM PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REDISCUSSÃO DE TESE JÁ ENFRENTADA NA FASE RECURSAL E EM OUTRA AÇÃO REVISIONAL – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AUTORIZAR A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – AFASTAMENTO DA PENALIDADE DE PERDA DE CARGO E INTERDIÇÃO PARA O SEU EXERCÍCIO – VIABILIDADE – APLICAÇÃO COMO EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir teses amplamente debatidas no curso da ação penal, inclusive na fase recursal, máxime quando a sentença condenatória está alicerçada em provas obtidas ao longo da instrução processual.

Se as declarações das novas testemunhas, colhidas em audiência de justificação judicial, não foram capazes de desconstituir aquelas produzidas para a condenação definitiva, não há se falar em absolvição por inocência do
revisionando
.

“A perda de cargo, função ou emprego, com fundamento no § 5o do art. 1o da Lei no 9.455/97, deve ser valorada concretamente, não sendo mero efeito da condenação. Evidenciada a flagrante violação aos princípios da individualização da pena, da motivação das decisões judiciais e da proporcionalidade, afasta-se a perda do cargo público e a interdição para o seu exercício” (N.U 1008682-17.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/03/2019,
Publicado
no DJE 12/03/2019).

Diante disso, o Comandante-Geral da PMMT determinou o desarquivamento (05.08.2022) do Conselho de Disciplina de Portaria n. 71/CD/CORREGPM, de 26/11/2007, ordenando o seguimento do processo administrativo diante da
reintegração
do Autor
,
ora Apelado,
ato que levou ao ajuizamento da presente demanda.

Pois bem. A matéria tem disciplina na Lei estadual n. 3.800/1976, alterada pela Lei n. 7.227/1999 (Dispõe, na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sobre o Conselho de Disciplina e dá outras providências), a saber:

“Art. 1o O Conselho de Disciplina é destinado a julgar da incapacidade do Aspirante-a-Oficial PM e das demais praças da Polícia Militar com estabilidade assegurada, para permanecerem na ativa, criando ao mesmo tempo, condições para se defenderem.

[...]

Art. 2o - É submetida a Conselho de Disciplina, “
ex-officio
”, a praça referida no artigo 1o e seu parágrafo único:

I -
acusada
oficialmente, ou por qualquer meio lícito de comunicação social, de ter:

a -
procedido
incorretamente no desempenho do cargo;

b - tido conduta irregular; ou

c - praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe;

II -
afastada
do cargo, na forma da legislação policial-militar, por se tornar incompatível com o mesmo ou demonstrar incapacidade no exercício de funções policiais-militares a ela inerentes, salvo se o afastamento é decorrência de fatos que motivem sua submissão a processo;

III - condenada por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente à Segurança Nacional, em Tribunal civil ou militar. (Redação dada pela Lei no 7.227 de 22 de dezembro de 1999)

(...)

Art. 16 - Aplicam-se a esta lei, subsidiariamente, as normas do Código de Processo Penal Militar.

Art. 17 - É de 6 (seis) anos, computados da data em que forem praticados, a prescrição dos casos previstos nesta lei.

Parágrafo Único - Os casos, também previstos no Código Penal Militar como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos”.

S
e extrai da leitura do art. 17 da Lei Especial supramencionada que o prazo prescricional será de 6 (seis) anos para as hipóteses de ilícitos puramente administrativos (“caput”) e, se a conduta também configurar crime e houver apuração criminal, aplica-se ao Conselho de Disciplina as regras do direito penal substantivo (Parágrafo único).

Sobre o tema, entendimento da Corte de Vértice:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. [...] PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. [...] INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CAPITULADA COMO CRIME. PRESCRIÇÃO. PRAZOS PREVISTOS NA LEI PENAL. [...] IV. Caso o ilícito disciplinar praticado seja também capitulado como crime, a prescrição segue o disposto na legislação
penal.[...]
(STJ,
AgInt
no RMS 49.291/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 1a Turma,
DJe
27/11/2017)

No caso, a conduta atribuída ao Apelado
configura crime, motivo pelo qual foi condenado, por meio de processo
criminal
, à
pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, conforme supramencionado.

Logo, o prazo prescricional a ser considerado é de 08 (oito)
anos, conforme
estabelece o art. 125, inciso V, do Código Penal Militar,
in
verbis
:

Art. 125. A prescrição da pretensão punitiva, salvo o disposto no § 1o deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei no 14.688, de 2023)

I -
em
trinta anos, se a pena é de morte;

II -
em
vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

III - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito e não excede a doze;

IV -
em
doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro e não excede a oito;

V -
em
oito anos, se o máximo da pena é superior a dois e não excede a quatro
;

VI -
em
quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[...] (grifos nossos)

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício,
que
admite para fins de contagem do prazo prescricional
, a data

d
o início do procedimento administrativo
e

d
a apl
icação de sanção pelo ente público:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE DISCIPLINA DA POLÍCIA MILITAR – APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO – ALEGACAO DE PRESCRIÇAO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PRIMEIRO CONSELHO DE DISCIPLINA DECLARADO NULO – PRETENSAO DE CONTAGEM DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DE TAL ATO – DESCABIMENTO – PRESCRICAO QUE SE INTERROMPE A PARTIR DO PRIMEIRO ATO CONSIDERADO VÁLIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de 6 (seis) anos, computados da data em que forem praticados, a prescrição dos casos previstos na Lei no 3.800/76. Os casos, também previstos no Código Penal Militar como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos, no caso, em doze anos.

O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar conta-se da data do conhecimento do fato pela Administração, para instaurar o processo administrativo, que se interrompe pela prática do primeiro ato administrativo / disciplinar considerado válido e eficaz.

Não decorrido o prazo prescricional entre a data dos fatos e a instauração do procedimento administrativo,
bem como do início deste até a aplicação de sanção
, não há falar em prescrição da pretensão punitiva disciplinar.

Recurso desprovido.

(N.U 0010443-03.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022,
Publicado
no DJE 27/05/2022)
(grifos nossos)

Sendo assim, entre a data de início do procedimento administrativo - 26/11/2007 - e o presente momento, eis que ainda não houve aplicação de sanção administrativa, verific
a-se
o
transcurso de cerca de 16 (dezesseis) anos, motivo pelo qual, de fato, há prescrição da pretensão
punitiva administrativa.

Logo, de rigor o desprovimento do Apelo sob análise, a fim de manter inalterada a sentença que anulou a Portaria n. 43029 - BCG n. 2951, p.

18/19, de 24.06.2022, responsável por desarquivar o Conselho de Disciplina 71/CD/CORREGPM/2007.

Soma-se a isto o fato de inexistir qualquer previsão de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição na legislação local
, de forma que o argumento de “suspensão” do prazo prescricional durante o arquivamento
do PAD
, não merece prosperar.

Ainda, colaciono julgado de Tribuna
l
Pátrio no mesmo sentido do
s

fundamentos jurídicos esposados
:

AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição pode ser definida como a perda do direito em virtude do decurso de um determinado período de tempo. Em direito administrativo, por exemplo, seria a extinção do direito de punir da Administração, ante a sua inércia dentro dos prazos legais.

2. A Lei n.o 3
.206/78.
[Dispõe sobre o Conselho de Disciplina], aplicada à espécie, estabelece em seu art. 17 que prescrevem em 6 (seis) anos, computados da data em que foram praticados, os casos previstos nesta Lei.

3. Considerando que (i) a Lei Estadual n.o
3.206/78
não prevê causas de interrupção, nem suspensão da prescrição; (
i
i
)
os fatos narrados no PAD-RO e submetidos ao Conselho Disciplinar foram capitulados como infrações administrativas – transgressões militares (art. 133, incisos I e II, alíneas b, f, n e q); (
i
ii
)
o ato imputado ao Agravante ocorreu em 28.03.2003 – aplicação da teoria do resultado, e a punição disciplinar somente foi prolatada em 1o de outubro de 2015 (há mais de 12 anos dos fatos narrados) vislumbro, a priori, a ocorrência da prescrição. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-ES - AGV: 00345915820168080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/09/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2017)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter incólume a sentença proferida pelo Juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024